Tribunal: STF
Processo: PPE 1270
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO FORMULADA PELA POLÍCIA FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO NOS AUTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS. ARQUIVAMENTO. 

1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pela Delegada de Polícia Federal, Doutora Anna Flavia Alves de Melo Michelan, representou pela prisão preventiva do russo Alexander Davydov, “procurado para responder a processo penal na Rússia por crimes de fraude em larga escala (38 crimes)” (fl. 3, e-doc. 1)

2. Em 23.9.2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela decretação da custódia cautelar (e-doc. 5). 

3. Em 23.9.2025, decretei a prisão preventiva para fins de extradição do nacional russo Alexander Davydov (e-doc. 6). 

O mandado de prisão e os expedientes necessários ao cumprimento da ordem foram expedidos e encaminhados às autoridades responsáveis na mesma data (e-docs. 8,9,10,11 e 12). 

4. Em 27.11.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou (e-doc. 14):
“Certifico que, até o dia 26/11/2025, não chegaram a esta Corte informações relacionadas ao cumprimento do Mando de Prisão de ID f67924c1”
5. Em 26.12.2025, Paulo Maurício Teixeira da Costa, Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, encaminhou “para exame e pronunciamento, o pedido de extradição formulado pelo Governo da Rússia em desfavor do nacional russo ALEXANDER DAVYDOV, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, e promulgado pelo Decreto n.º  6.056, de 6 de março de 2007” (fls. 1-2, e-doc. 15).

O expediente do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública veio acompanhado da Nota Técnica n. 479/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, da qual se extrai que: 
“1.2. O estrangeiro é procurado para o cumprimento de pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em razão da prática do crime de fraude. 
1.3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do Ofício eletrônico n° 19318/2025, de 23 de setembro de 2025, informou que decretou a prisão preventiva para fins de extradição do nominado. Atualmente, esta área aguarda informação da Polícia Federal sobre o cumprimento de respectivo mandado. 
1.4. O Ministério das Relações Exteriores, pelo Ofício nº 09165.204618/2025-03, de 3 de dezembro de 2025, encaminhou a Nota Verbal n° 2607/2025, pela qual transmite a documentação formalizadora do pedido de extradição do estrangeiro. (...)
2.1. Esta Coordenação-Geral procedeu ao juízo de admissibilidade do pedido, momento durante o qual foi verificado que a documentação enviada se encontra de acordo com o art. 9º do Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, (...)
2.2. Anoto que esta área encaminhou consulta à Divisão de Naturalização, do Departamento de Migrações desta Secretaria Nacional de Justiça, a fim de verificar se o extraditando é naturalizado brasileiro e, tão logo haja resposta sobre o caso, o Supremo Tribunal Federal será informado (33996403).
2.4. Ressalto que o Comitê Nacional para os Refugiados informou que, em consulta a sua base de dados, não identificou protocolo de solicitação de refúgio ou reconhecimento de status de refugiado em nome do estrangeiro (34057599). 
2.5. Anoto que o Estado russo assumiu os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/2017 (33978570, fl. 6)” (fls. 3-5, e-doc. 15)

6. Em 8.1.2026 determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República sobre a ausência de informações sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido. 

7. Em 13.2.2026, o Juízo da Nova Vara Criminal Federal de São Paulo encaminhou a este Supremo Tribunal o Ofício n. 34/2026/UA/NCI/SR/PF/SP, pelo qual o Delegado de Polícia Federal, Doutor Rodrigo Weber de Jesus, comunicou àquele juízo o cumprimento, em 12.2.2026, do mandado de prisão expedido em desfavor do nacional Russo Alexander Davydov (fls. 3-6, e-doc. 26). 

Na documentação enviada, comunica-se também já ter sido realizada audiência de custódia pelo juízo do local onde se efetivou a prisão (fls. 33-37, e-doc. 26). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Como noticiado no e-doc. 26, o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do nacional russo Alexander Davydov foi cumprido e a audiência de custódia já realizada pelo juízo do local onde efetivada a prisão (Nova Vara Federal Criminal de São Paulo/SP). 

9. O pedido de extradição formulado pelo Governo da Rússia em desfavor do nacional russo ALEXANDER DAVYDOV foi apresentado como simples petição nestes autos eletrônicos (e-doc. 15), em vez de ter sido autuado em apartado, como petição inicial de processo de extradição. 

10. Comprovada a prisão do extraditando e apresentado o pedido de extradição, impõe-se o arquivamento desta PPE n. 1.270, por estar esgotado o seu objeto.

11. Para fins de regularização processual, determino a adoção das seguintes providências:

a) comunique-se, com urgência, a prisão do extraditando ao Ministério da Justiça e ao Governo da Rússia; 

b) extraia-se cópia do e-doc. 15, atuando-o como petição inicial de processo da classe Extradição, a ser distribuído por prevenção a esta PPE 1.270; 

c) levante-se o sigilo desta PPE n. 1.270, mantendo-a apensada à Extradição que vier a ser distribuída em cumprimento ao item “b”, acima; 

Os atos processuais que se seguirem ao cumprimento dessas providências deverão ser praticados nos autos eletrônicos da Extradição. 

Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se. 

Brasília, 18 de fevereiro de 2026

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora